Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-61.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002313-61.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JURACI DA SILVA - CPF: 029.761.621-82 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de prévio requerimento administrativo.

Pretensão recursal é anulação da sentença para o regular processamento do feito.

O interesse processual se exterioriza pela negativação dos dados da recorrente no rol de inadimplentes por débito que alega desconhecer tal como pela necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há ilicitude na conduta da recorrida

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve citação da empresa ré.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora

contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de prévio requerimento administrativo.

Em linhas gerais, nas razões recursais, sustenta-se o equívoco em se exigir a prova de tentativa de resolução do conflito na via administrativa. Por fim, formula pedido para dar prosseguimento do feito e julgamento do mérito.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Juraci da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A, haja vista a alegação de que não possui débito com a recorrida que pudesse ensejar a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de origem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, por falta de interesse de agir por não demonstração do prévio requerimento administrativo. Ou seja, não há formal requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov.

A par disso, a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição expressado no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

Assim, o interesse processual da recorrente se exterioriza pela negativação de seus dados no rol de inadimplentes por débito que alega desconhecer tal como pela necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há ilicitude na conduta da recorrida.

Logo, tenho que, na hipótese em apreço, não restou caracterizado a falta de interesse de agir pela parte recorrente, impondo-se a desconstituição da sentença.

De forma semelhante em casos análogos, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o consumidor ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa. Diante da extinção prematura do feito, sem instrução, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 1000651-62.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA –DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000480-08.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Com essas premissas, deve ser a sentença anulada. Inaplicável, pois, a teoria da causa madura, pois a empresa Telefônica Brasil S.A ainda não foi citada.

Desse modo, a sentença, proferida neste feito, que extinguiu o processo por falta de interesse processual ante a necessidade de esgotamento da via administrativa, violou o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o., XXXV da CF), vício que lhe acarreta a nulidade, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento do feito, seguido de nova sentença.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular prosseguimento.

Diante do êxito recursal, sem custas processuais e sem honorários, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021